Tribunal: TJDFT
Processo: 0730705-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. SUBSTITUIÇÃO. CAUÇÃO JUDICIAL. PEDIDOS ALTERNATIVOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do artigo 325 do Código de Processo Civil, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo.

2. In casu, foi postulado o pedido de entrega de coisa certa (veículo) ou a restituição do valor pago pela sua aquisição.

3. Desde que devidamente caucionado o juízo a partir do depósito integral dos danos materiais perseguidos pelo agravado/autor, não se revela razoável a manutenção de restrição de venda de veículo cuja entrega foi postulada alternativamente ao pleito indenizatório.

4. Recurso conhecido e provido.